Tribunal: TJDFT
Processo: 0744681-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. e outros em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que tem como objeto honorários advocatícios de sucumbência, manejado em seu desfavor pelo agravado – Antônio Pereira dos Santos , rejeitara a impugnação à penhora que formularam almejando a desconstituição do ato constritivo incidente sobre os apartamentos no 406 e 105, ambos do Bloco K, SQN 205, descritos respectivamente nas matrículas no 74.941 e matrícula no 74.910 ambos do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Segundo o provimento guerreado, o registro de indisponibilidade dos imóveis individualizados encerra medida acautelatória que não obsta a penhora e posterior alienação em execução presidida por outro juízo. Pontuara o julgado, outrossim, que, o registro da penhora e a realização de eventual hasta pública não implicam violação do direito de crédito preferencial, caso venha a ser reconhecido, de modo que, eventual direito de preferência sobre o crédito será decidido e observado no momento da distribuição dos valores obtidos com a eventual realização de hasta pública. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja desconstituída a penhora vergastada, mediante o reconhecimento da imprestabilidade de eventual hasta pública dos imóveis penhorados, diante da preferência da União, nos termos dos artigos. 186 e 187 do Código Tributário Nacional e artigo 17 do Código de Processo Civil. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença tendo por objeto os honorários advocatícios de sucumbência assegurados na execução de título extrajudicial no 0025621-64.1999.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor pelo Banco do Brasil. Sustentaram que, durante o curso procedimental, fora determinada a penhora dos imóveis de sua titularidade. Defenderam a inocuidade do ato constritivo diante da absoluta ausência de resultado prático da medida, tendo em vista que o produto a ser obtido com as alienações desses bens não se reverterá em proveito do agravado. Observaram que os imóveis penhorados estão gravados de indisponibilidade decretada pelo Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo nos autos da ação civil pública no 0012554-78.2000.4.03.6100. Pontuaram que, demais disso, incide sobre os imóveis individualizados arresto, posteriormente convertido em penhora, para a garantia de crédito preferencial da União, nos autos da execução fiscal no 2002.34.00.015263-9, em curso perante a 19a Vara Federal de Brasília. Apontaram que os gravames que alcançam os bens em questão conferem preferência legal ao crédito detido pela União de modo que, a alienação em hasta pública depende de prévia autorização por parte dos juízos federais. Pontificaram que o decreto de indisponibilidade que recai sobre os imóveis penhorados tem como finalidade garantir eventual e futuro ressarcimento ao erário, ostentando preferência em relação a todos os outros créditos, conforme previsão albergada nos artigo 186 e 187 ambos do Código Tributário Nacional. Acentuaram que, ainda que os imóveis penhorados sejam alienados no curso do executivo subjacente, o produto obtido será revertido exclusivamente em favor da União, ficando patente a ausência de interesse processual do agravado na penhora, diante da inutilidade e ineficácia da medida. Esclareceram que os gravames incidentes sobre os imóveis individualizados são anteriores à penhora determinada pelo juiz executivo, possuindo o crédito detido pela União além de preferência legal, preferência por anterioridade do ato constritivo. Salientaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído.. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. e outros em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que tem como objeto honorários advocatícios de sucumbência, manejado em seu desfavor pelo agravado – Antônio Pereira dos Santos , rejeitara a impugnação à penhora que formularam almejando a desconstituição do ato constritivo incidente sobre os apartamentos no 406 e 105, ambos do Bloco K, SQN 205, descritos respectivamente nas matrículas no 74.941 e matrícula no 74.910 ambos do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Segundo o provimento guerreado, o registro de indisponibilidade dos imóveis individualizados encerra medida acautelatória que não obsta a penhora e posterior alienação em execução presidida por outro juízo. Pontuara o julgado, outrossim, que, o registro da penhora e a realização de eventual hasta pública não implicam violação do direito de crédito preferencial, caso venha a ser reconhecido, de modo que, eventual direito de preferência sobre o crédito será decidido e observado no momento da distribuição dos valores obtidos com a eventual realização de hasta pública. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja desconstituída a penhora vergastada, mediante o reconhecimento da imprestabilidade de eventual hasta pública dos imóveis penhorados, diante da preferência da União, nos termos dos artigos. 186 e 187 do Código Tributário Nacional e artigo 17 do Código de Processo Civil. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade da penhora que alcançara imóveis de titularidade dos agravados, gravados com indisponibilidade decretada pelo Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo, nos autos da ação civil pública no 0012554-78.2000.4.03.6100, e com penhora destinada a garantir crédito da União, objeto dos autos da execução fiscal no 2002.34.00.015263-9, em curso perante a 19a Vara Federal de Brasília. Dito de outra forma, o objeto reside na aferição da viabilidade de penhora de patrimônio pertencente aos executados já alcançado por outras medidas constritivas. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Com efeito, os gravames incidentes sobre os imóveis de titularidade dos agravados não obstam a solução encaminhada pelo juiz do executivo. É um truísmo que a indisponibilidade do bem imóvel, na verdade, atua contra o titular do patrimônio, que não pode ser objeto de ato de sua disposição (por isso, indisponível), mas não impede que seja passível de penhora e execução por dívidas outras. Se fosse assim, o Judiciário estaria compactuando com o inadimplemento do devedor, protegendo ou engessando o imóvel que já não mais se insere na sua esfera patrimonial, em detrimento daqueles que ostentam o direito de crédito prejudicado, ou seja, os credores que nenhuma relação têm com a indisponibilidade decretada. Aferido, portanto, que a indisponibilidade não constitui óbice à penhora e expropriação forçada do bem pertencente ao executado tornado indisponível, afigura-se possível a penhora e eventual alienação dos imóveis tornados indisponíveis. Esse é o entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA REALIZADA EM DESFAVOR DO DEVEDOR. ADJUDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A decretação de indisponibilidade do bem pela Justiça Federal não impede a adjudicação compulsória do imóvel em favor dos promitentes compradores. 2 - Não há que se falar na existência de conflito de competência entre os atos deste Tribunal de Justiça e da Justiça Federal, os quais possuem a finalidade de prestar jurisdição a credores distintos do mesmo devedor. Apelações Cíveis providas.” (Acórdão no 1050129, 20150110472566APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: 195/198) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA. BENS IMÓVEIS QUITADOS. TRANSFERÊNCIA NÃO APERFEIÇOADA. POSTERIOR INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS VENDEDORES. POSSIBILIDADE DE REGISTRO EM NOME DO NOVO PROPRIETÁRIO. 1. Se ao promitente-comprador, nos moldes do art. 1.417 do Código Civil, já pertencia o imóvel, não obstante a ausência de registro por desídia do promitente-vendedor, aquele não pode ser prejudicado por determinações judiciais de bloqueio dos bens que visem a garantir as dívidas deste. 2. Não tendo, em momento algum, o Réu demonstrado a promoção de qualquer diligência no sentido de viabilizar a escrituração do imóvel em nome do novo proprietário, é forçoso convir que houve descumprimento contratual do promitente-vendedor. 3. A impossibilidade de outorga da escritura em razão do bloqueio dos bens não impede o registro dos imóveis em nome do Autor por determinação judicial, sob pena de esvaziamento da prestação jurisdicional, devendo-se ressaltar que a indisponibilidade de bens é destinada ao devedor, não à Justiça. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 476640, 20060110719257APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, , Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/1/2011, publicado no DJE: 3/2/2011. Pág.: 74) “DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. BAIXA NA HIPOTECA E OUTORGA DE ESCRITURA. A decretação da indisponibilidade dos bens do Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. destina-se tão somente a evitar a alienação de bens em proveito próprio e em prejuízo dos credores; não alcança os bens pertencentes a terceiros, ‘assim considerados os promissários compradores de imóveis negociados antes da decretação da indisponibilidade e com a devida quitação’ (20060110380933APC, Relator SÉRGIO BITTENCOURT, 4a Turma Cível, julgado em 18/03/2009, DJ 06/04/2009, p. 89). Nessa esteira, correta a fixação de multa diária, a fim de compelir o recorrente ao cumprimento da obrigação. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 440406, 20070111143847APC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2010, publicado no DJE: 27/8/2010. Pág.: 102) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO OUTORGA DE ESCRITURA DE IMÓVEL QUITADO. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM EM VIRTUDE DE DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ASTREINTES. TERMO INICIAL. RECURSOS IMPROVIDOS. O promitente comprador faz jus à outorga da respectiva escritura ao quitar o valor relacionado ao instrumento de compra e venda. Se tal contrato foi celebrado antes da decisão de bloqueio dos bens da construtora, e estando o preço do imóvel pago, a construtora deve providenciar, junto à Justiça Federal, o desbloqueio do bem adquirido pelo autor. As astreintes, fixadas para coagir a requerida a cumprir uma obrigação, são devidas se houver descumprimento da sentença. O termo inicial de sua incidência é de trinta dias contados da intimação da sentença, como fixado pelo Juízo singular, e não do trânsito em julgado da sentença. Recursos improvidos.” (Acórdão no 384431, 20030110622253APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: JOSÉ GUILHERME, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2009, publicado no DJE: 22/10/2009. Pág.: 76) “OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - QUITAÇÃO - INDISPONIBILIDADE DE BENS - MULTA DIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. A indisponibilidade de bens tem por finalidade evitar dilapidação patrimonial dos bens da pessoa jurídica por seus administradores, não alcançando o patrimônio de promissários compradores de imóveis negociados antes da decretação da indisponibilidade e devidamente quitados. Descabe falar em impossibilidade do cumprimento espontâneo da obrigação de fazer, consistente na outorga de escritura pública de compra e venda de imóvel devidamente quitado. Reconhecida, por sentença, a obrigação de fazer, admite-se o arbitramento de multa cominatória (art. 461, § 4o, CPC).” (Acórdão no 348780, 20060110380933APC, Relator: SÉRGIO BITTENCOURT, Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2009, publicado no DJE: 6/4/2009. Pág.: 89) Frise-se, demais disso, que o decreto de indisponibilidade proveniente do Juízo Federal não impede que seja formalizada a arrematação dos imóveis individualizados. É que, conforme pontuado, o patrimônio dos devedores é comum tanto no vertente cumprimento de sentença como na ação civil pública que tramita perante o Juízo Federal que ensejara a indisponibilidade do bem. Significa dizer que, no caso, os mesmos bens imóveis, de uma forma ou de outra, considerada qualquer hipótese, serão invariavelmente objeto de expropriação e convertidos em pecúnia para satisfazer as obrigações do devedor inadimplente, seja em favor dos agravados, seja em favor do autor da ação civil pública, quiçá ambos. O concurso entre estes credores em nada prejudica a alienação forçada do imóvel. É que, partindo-se da premissa de que, em qualquer caso, os imóveis serão alienados judicialmente, o endereçamento do montante auferido em hasta pública, para um ou para outro, em nada prejudica a alienação forçada, e o crédito apurado com a venda deverá ser rateado segundo a ordem das anotações realizadas no registro imobiliário. Nesse passo, ressoa possível a ilação de que a indisponibilidade que precedera à penhora traria como efeito prático, apenas, que o crédito titularizado pelo autor da ação civil pública precederia ao crédito titularizado pelo agravado, e na ordem contrária, a consequência mediata será precisamente a mesma. O que deve ser prestigiado, no caso, é o princípio da utilidade da execução, que garante a satisfação rápida do crédito, mormente quando garantido por penhora validamente realizada, inclusive com a averbação no registro de imóveis, mesmo que posterior à indisponibilidade do bem penhorado. A jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, sedimentara o entendimento de que a indisponibilidade se opera contra os proprietários, permitindo-se a alienação judicial de bens para o pagamento de seus credores: “RECURSO ESPECIAL - PRELIMINARES REJEITADAS - EXECUÇÃO POR DÍVIDA PARTICULAR AJUIZADA EM FACE DE EX-ADMINISTRADOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PENHORA DE IMÓVEL TRANSFERIDO ANTERIORMENTE A CONSÓRCIO SUBMETIDO A REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO - ADEMAIS, NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO - TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DO CONSÓRCIO QUE PRECEDEU AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO EX-ADMINISTRADOR - INVALIDADE DA PENHORA - OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - NÃO VIOLAÇÃO DOS ARTS. 36 E 38 DA LEI N. 6.024/72 - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - As preliminares de ausência de prequestionamento e de incidência do Enunciado n. 7 da Súmula/STJ, merecem ser afastadas; II - Em se tratando de simples embargos à execução opostos por instituição financeira liquidanda em face de um credor particular, não há necessidade de audiência do Parquet, pois não há, nesse caso, interesse público a tutelar-se. Ademais, não foi demonstrada pela recorrente a existência de prejuízo; III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que a indisponibilidade patrimonial prevista no art. 36 da Lei n. 6.024/74 refere-se exclusivamente a atos de alienação de iniciativa do próprio ex-administrador, não impedindo, contudo, eventual constrição judicial sobre os bens particulares deste último, tal como a penhora. Precedentes; IV - Contudo, na hipótese dos autos, à época do ajuizamento da execução, o bem atingido por indisponibilidade não pertencia mais ao ex-administrador, mas à própria pessoa jurídica recorrida, o que torna a penhora inválida, tendo sido corretamente acolhidos os embargos de terceiro; V - Recurso especial improvido.” (REsp n. 1.080.682/MG, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 19/10/2010, DJe de 18/2/2011.) “EXECUÇÃO. Liquidação extrajudicial. Bens dos administradores. Indisponibilidade. Praceamento. Os bens dos administradores de empresas em liquidação extrajudicial que tenham sido arrestados a requerimento do Ministério Público estão indisponíveis para os seus proprietários, mas podem ser alienados judicialmente para o pagamento de seus credores. Recurso não conhecido.” (REsp n. 200.183/SP, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 18/5/1999, DJ de 28/6/1999, p. 121.) “EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DOS BENS PERTENCENTES AOS ADMINISTRADORES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PENHORA ADMISSÍVEL. - O art. 36 da Lei no 6.024, de 13.03.74 impede a alienação ou oneração dos bens, por iniciativa do próprio administrador da instituição financeira, mas não a penhora por interesse e a requerimento do credor. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido para declarar subsistente o ato constritivo.” (REsp n. 113.039/MG, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 6/12/1999, DJ de 28/2/2000, p. 84.) “PENHORA. Bens indisponíveis. Ação civil pública. A indisponibilidade de bens em ação civil pública é para proteção do interesse dos credores, não para impedir que prossiga a execução contra o patrimônio da devedora por dívida desvinculada daquela ação, oriunda de sentença que resolveu contrato de compra e venda. Recurso conhecido e provido para que prossiga a execução sobre bem de propriedade da devedora, ainda que atingido por indisponibilidade decretada em ação civil pública.” (REsp n. 418.702/DF, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 3/9/2002, DJ de 7/10/2002, p. 266.) Nesse viés, ressoa impassível que a resolução adotada pela decisão agravada se conforma com a finalidade da indisponibilidade, que, em última análise, está endereçada apenas à integralização da contra-garantia na relação jurídica estabelecida em desfavor dos agravantes na ação civil pública individualizada. Há que ser destacado, contudo, que o Juízo da execução deve participar a alienação ao Juízo Federal, solicitando o levantamento da indisponibilidade que grava os imóveis penhorados, se viável, com a ressalva de que o produto sobejante do apurado ficará à disposição da União. É que, alcançando a penhora imóveis tornados indisponíveis no bojo de ação civil pública movida contra o excutido com o escopo de ser resguardada a eventual reparação do dano provocado ao erário público, a expropriação, de forma a se revestir de viabilidade, deverá ser precedida de prévia liberação da indisponibilidade, ato que, a seu turno, está reservado ao juiz que a decretara, não podendo ser afirmada por juiz diverso, ainda que no trânsito de execução forçada. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduziram os agravantes não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 171172987 - Pág. 1/2 (fls. 902/903) – cumprimento sentença.